Tribunal: TJSP
Processo: 1030736-04.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. AFIRMATIVA DE INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA A POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL. AFIRMATIVA DE INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA A POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que a autora pleiteou o cancelamento do contrato após a sua renovação justifica a desconstituição do negócio com a restituição das partes ao estado anterior, sem a incidência de multa contratual, cancelando-se a fatura respectiva. 2. A negativação indevida é suficiente para gerar o direito à reparação do dano moral, que se presume existente ante as graves consequências que a medida provoca. No atual estágio de desenvolvimento do estudo jurídico, já não existe mais dúvida quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, especialmente diante de situações que provocam abalo ao seu crédito e ao seu nome. 3. O valor arbitrado a título de compensação moral (R$ 8.000,00) mostra-se adequado à gravidade da conduta, às condições das partes e à função pedagógica da indenização, não comportando redução. 4. Diante do resultado do julgamento do recurso, e considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e a atuação acrescida em grau recursal, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da ré a 15% sobre a mesma base de cálculo fixada pela sentença.